Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711100-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR FILMES LTDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, SOLIDARIEDADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente-Embargado, LUMINAR FILMES LTDA, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução n. 0706413-13.2023.8.07.0001, opostos em desfavor dos Executados-Embargantes, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e SOLIDARIEDADE, recebeu a emenda à inicial. A parte Embargada, ora Agravante, alega, em suma, a ilegitimidade da parte que apresentou a petição de emenda à inicial, em razão da incorporação do PROS pelo SOLIDARIEDADE, bem como sustenta que os embargos à execução são manifestamente protelatórios. Importante ressaltar que a decisão interlocutória de recebe a petição inicial não tem caráter definitivo. Apenas admite a petição inicial, numa análise prefacial em relação aos requisitos expostos nos art. 319 e 320 do CPC, para que o processo tenha continuidade e, por consequência, se realize a citação do réu/embargado/executado para apresentação de defesa. Por outro lado, a eventual inépcia da inicial e análise do interesse processual e da legitimidade das partes são matérias de defesa nos termos dos arts. 336 e 337 do CPC, as quais ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Assim, a manifestação deste Colegiado sobre os temas constantes nas razões do presente recurso, os quais também estão expostos em sede de contestação aos embargos à execução (ID 153483475 do processo de referência), ainda pendentes de análise pelo Magistrado de origem, representaria supressão de instância, o que evidencia irregularidade processual por violação do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da regularidade processual do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2023 16:16:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador